Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA, INCLUSIVE RECONHECENDO HÍGIDA CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM ESTABELECIDA ENTRE OS HERDEIROS E EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 55, § 1o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A ação de inventário n. 0021323-59.2009.8.07.0007 foi sentenciada em 15/7/2016, acolhendo-se alegação de existência de convenção de arbitragem e, por conseguinte, extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. A apelação interposta contra essa sentença está pendente de apreciação.

2. Por sua vez, a ação de remoção de inventariante (autos n. 0717934-05.2021.8.07.00070) foi ajuizada 8/10/2021, ou seja, há mais de cinco anos da sentença proferida na ação de inventário. Logo, não há prevenção, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, o qual disciplina que processos de ações conexas não serão reunidas para decisão conjunta quando um deles já houver sido sentenciado. Em complemento, tem-se, ainda, o enunciado sumular n. 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.